Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. APROVAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MAIOR DE 18 ANOS. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão proferida no IRDR n. 13 foi objeto de recursos dotados de efeito suspensivo ex lege, “situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois (...) podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica.” (Acórdão 1629057, 07265098620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022). Desse modo, a tese definida no julgamento do incidente ainda não é de observância obrigatória.
2. O artigo 208, V, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um. Sobre o tema, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê, em seus arts. 37 e 38, II, dois requisitos para o avanço escolar, quais sejam: a idade mínima de 18 anos e a aprovação em exame próprio.
3. Atendidos os requisitos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), não é admissível a exigência de outros requisitos que impeçam o avanço escolar, não se mostrando razoável exigir a submissão do aluno a um período mínimo de curso, sobretudo quando demonstrada capacidade para o ingresso no ensino superior.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.